Tribunal: STF
Processo: RE 94076
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
Imposto de renda; lei nº 4.862/65. Firma individual mercantil.
- Inadmissibilidade da incidência do imposto de renda sobre a inclusão de valores na declaração de bens relativa ao exercício financeiro de 1966, mediante retificação feita, nos termos do art. 10 da Lei nº 4.862/65, por pessoa física.
- A circunstâncias de ela ter destinado parte daquele numerário à firma individual, sob cujo nome exerce o comércio, não constitui infração à lei em referência. Interpretação que tem em seu prol a Súmula 400.
- Recurso extraordinário não conhecido.